Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Roubo circunstanciado. Antecedentes. Circunstâncias do crime. Fração de aumento.
O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Se a fração não observa proporcionalidade adequada, deve ser reduzida a pena-base. Apelação provida em parte.